Tribunal: TJDFT
Processo: 0723308-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723308-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRONTIER PAYMENTS BRASIL LTDA AGRAVADO: WELTON GOMES DO NASCIMENTO OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Ré, FRONTIER PAYMENTS BRASIL LTDA, em desfavor da parte Autora, WELTON GOMES DO NASCIMENTO OLIVEIRA, ante a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que as empresas Rés promovam, solidariamente, o desbloqueio imediato do telefone celular do Autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até ulterior decisão. Em suas razões, a Agravante alega, em suma, a sua ilegitimidade passiva, diante da manifesta ausência de vínculo jurídico, contratual ou fático com os fatos narrados na exordial, razão pela qual está impossibilitada de cumprir a obrigação, vez que não detém qualquer controle técnico, contratual ou operacional sobre o aparelho celular. Decido. Inicialmente, é importante destacar que o Agravo de Instrumento constitui um recurso secundum eventum litis, devendo, portanto, ater-se exclusivamente à análise da correção ou incorreção da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Assim, não lhe é permitido extrapolar seu objeto para abarcar questões alheias ao conteúdo do ato judicial impugnado A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, sob o argumento de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação. Ocorre que o presente agravo de instrumento não preenche os requisitos de admissibilidade. Isso porque, da análise da decisão recorrida, constata-se que o juízo singular não emitiu qualquer juízo de valor a respeito da ilegitimidade passiva aventada em sede recursal pela Agravante. Para exame do pedido contido em agravo de instrumento é indispensável que a matéria tenha sido analisada pelo Juízo a quo, mesmo tratando-se de questão de ordem pública, sob pena de supressão de instância e inobservância ao duplo grau de jurisdição, princípio limitador da atuação do Magistrado em cada uma das instâncias jurisdicionais. Assim, não há como reconhecer a ilegitimidade passiva originalmente na esfera recursal, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, sem que o juízo a quo tenha se manifestado previamente a respeito da questão. Sobre o tema esse Tribunal de Justiça já se manifestou, nos seguintes termos: “A ilegitimidade passiva deve ser analisada inicialmente pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. O agravo de instrumento não pode ser utilizado para apresentar questões inéditas não submetidas ao primeiro grau, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição” (Acórdão 1995694, 0704290-74.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 11 de junho de 2025 16:26:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador